Tribunal: TJES
Processo: 5001360-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001360-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RESIDENCIAL JOAO JOVINO DEL PIERO SPE LTDA e outros
AGRAVADO: JOAO OLIVEIRA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001360-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL JOÃO JOVINO DEL PIERO SPE LTDA E OUTRO

AGRAVADOS: JOÃO OLIVEIRA RIBEIRO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL JOÃO JOVINO DEL PIERO SPE LTDA E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 19587419 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação de execução de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos morais, lucros cessantes e multa contratual” (processo n. 5028365-06.2022.8.08.0035), deferiu, parcialmente, a antecipação de tutela requerida pelos Agravados, gravando de indisponibilidade o imóvel objeto da ação.

Aduzem os Agravantes (id 4263107), em síntese, que o negócio jurídico objeto da ação foi firmado pelos Agravados com terceiro (qual seja, a Construtora Santos Neves), não havendo que se falar em sucessão empresarial entre aquela empresa e os Agravantes, tampouco qualquer contrato firmado entre Agravantes e Agravados.

Pelas contrarrazões id 4416330, os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu, parcialmente, a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“Analiso, nesta assentada, a medida liminar pretendida na inicial que ora recebo, a qual, como se verá, não poderá ser atendida, ao menos em sua integralidade.

E isso porque é imperioso que, antes de tudo, seja permitido à parte demandada fornecer, caso queira, mais e melhores elementos jurídicos e econômicos sobre a tal “dação em pagamento”, mencionada na demanda, sobre saber se nela restaram ou não resguardados os direitos dos autores, especialmente quanto aos não desprezíveis aportes de valores por eles feitos até então.

Nesse sentido, está a demandar maiores esclarecimentos, a serem prestados pela parte ré, dentre outros fatos, aqueles presentes na assertiva da inicial, quando os autores asseveram que lhes foi solicitado “que fizessem novo pagamento no valor de R$ 271.223,55 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado conforme o CUB (montante que diariamente sofre alteração), caso contrário a empresa devolveria o valor nominal que os requerentes pagaram no ato à vista pela aquisição da loja e vaga de garagem, isto é, R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)”

Ainda que não totalmente descabidas, essas exigências, contudo, encontram ambiente mais adequado em um contrato do tipo “preço de custo”, ou "condomínio por administração”, fatos e circunstâncias que, como dito, estão a exigir melhores debates.

Nesse sentido, logo no preambulo do contrato acostado à inicial, se pode ler que a obra a ser edificada seria “em regime de administração por preço de custo” (ID 19522880, pag.1).

Como dito, tais questões, como se sabe, ainda que não ocorram – por eventual revelia – devem, todavia, ser permitidas e oportunizadas, através da citação.

Não obstante todas essas premissas, é certo que, em parte, é de ser atendido o requerimento liminar. Refiro-me à indisponibilidade da unidade objeto do contrato já mencionado, providência a um só tempo recomendável e de fácil reversibilidade.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida liminar, e ordeno que as empresas demandadas não pratiquem qualquer ato tendente à alienação da unidade à terceiros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)”

Vê-se, outrossim, que a despeito do que alegam os Agravantes, tem-se, na demanda de origem, relevante questão a ser dirimida em torno regularidade dos contratos firmados relativos ao empreendimento no qual se localiza o imóvel objeto da pretensão autoral, razão pela qual se revela acertado o acautelamento do direito subjetivo deduzido em Juízo pelos Agravados.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes, havendo que se consignar, ainda, a plena reversibilidade do pronunciamento judicial combatido.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.2023.

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.